Tribunal: TJDFT
Processo: 0017473-18.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0017473-18.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Prossiga-se na respectiva execução (ExTiJu 0007641-29.2007.8.07.0000). Brasília, 17 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador